Tribunal: TCU
Processo: 011.446/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar a implementação das recomendações feitas mediante acórdão proferido em auditoria de conformidade com o objetivo de analisar os procedimentos e normas empregados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social na análise do custo estimado de investimento dos projetos submetidos à sua aprovação.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento, realizado com o objetivo de avaliar a implementação, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), das recomendações constantes do Acórdão 2919/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, V, 243 e 250, I, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 8o, § 3o, III, e 11, III, da Resolução TCU 294/2018, em: 9.1. considerar cumpridas as recomendações constantes dos itens 9.1.1 a 9.1.6 do Acórdão 2919/2021-TCU-Plenário ; 9.2. apor chancela de sigilo ao presente processo, incluindo o relatório que precede esta decisão, tornando público este acórdão e o respectivo voto; 9.3. comunicar esta decisão ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES); 9.4. encerrar e arquivar estes autos.